Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-20.2005.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003142-20.2005.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Espolio de Jose Olea Aguiar (EMBARGADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), Sergio Olea Mourom (EMBARGADO), Espolio de Mathilde Moron Aguilar (EMBARGADO), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (EMBARGANTE), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ OLEA AGUIAR (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MATHILDE MORON AGUILAR (EMBARGADO), SERGIO OLEA MOUROM (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ OLEA AGUIAR (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MATHILDE MORON AGUILAR (EMBARGANTE), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA - CPF: 337.967.771-04 (EMBARGADO), CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA - CPF: 337.967.771-04 (EMBARGANTE), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESIDO BRITO PANTOJA - CPF: 047.869.541-10 (ADVOGADO), ESIDO BRITO PANTOJA - CPF: 047.869.541-10 (ADVOGADO), LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES - CPF: 007.954.381-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMO JOVINO PIMENTEL JUNIOR - CPF: 031.480.701-27 (ADVOGADO), LARA GONCALVES OLEA LEONE - CPF: 396.437.928-03 (ADVOGADO), LARA GONCALVES OLEA LEONE - CPF: 396.437.928-03 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MATHILDE MORON AGUILAR registrado(a) civilmente como MATHILDE MORON AGUILAR - CPF: 317.745.098-65 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE MATHILDE MORON AGUILAR registrado(a) civilmente como MATHILDE MORON AGUILAR - CPF: 317.745.098-65 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 0003142202005.8.11.0013 – ID nº 212238196 e ID nº 212318677

EMBARGANTES
:
ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR e MATHILDE MORON AGUILAR e ESPÓLIO DE EVERTON CARAMURU ALVES e OUTRA.

EMBARGADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e a contradição apontadas pelo embargante
e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Cuida-se de
dois (02)
embargos de declaração,
um oposto

pelo

ESPÓLIOS DE JOSÉ OLÉA AGUILAR

e MATHILDE MORON AGUILAR
(
ID nº 212238196
) e outro pelo
ESPÓLIO DE EVERTON CARAMURU ALVES E OUTRA
(
ID nº 212318677
),
objetivando sanar supostos vícios de omissão
e
contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 20
7430190
que, por unanimidade,

desproveu os recursos de

EVERTON CARAMURU E DE CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA
e proveu em parte o recurso dos autores

ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR E MATHILDES MORON AGUILIAR,

mantendo a sentença que

julgou procedente
a
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 3142-20.2005.811.0013 – Código nº 28150
-, entre todas as partes, ficando mantida a multa aplicada às fls.1.307/1.310.

Ainda, na
oportunidade
,
foi deferida
a tutela antecipada recursal

pretendida, determinando que os autores/apelantes sejam reintegrados na posse da Fazenda São João, uma vez que restam preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR e MATHILDE MORON AGUILAR

Ponderam

que o
recurso de apelação dos ora embargantes se voltou contra três capítulos específicos da decisão, relacionados
(i)
à posse imediata no imóvel;
(
ii
)
ao valor da condenação nos honorários de sucumbência e, por último,
(
iii
)
em relação à multa pela suposta litigância de má-fé.

Informam que estes embargos
visam
a reforma do capítulo do v. acórdão que manteve a fixação de multa em desfavor dos autores/embargantes por litigância de má-fé, entendendo o Juízo pelo caráter protelatório e tumultuador dos recorrentes no momento da instrução processual.

Na concepção dos autores/embargantes, restou comprovado na instrução processual, que foram os apelados/embargados os únicos responsáveis pelo tumulto da ação de reintegração de posse, já que ao longo da aludida instrução pleitearam medidas infundadas – incluindo a falsificação de contrato de compra e venda de imóvel com vistas a levar a erro o Juízo, de um confrontante no georreferenciamento e no título de
aquisição do domínio junto ao INTERMAT – o que justificava a reforma desse capítulo da sentença atinente à condenação pecuniária penal.

Assevera
m
que a própria sentença reconheceu as falsificações e deslocamentos de áreas realizadas pelos réus
/embargados
, mormente por
que
EVERTON CARAMURU, único responsável pela propositura de incidente de falsidade documental, ao apresentar contrato de compra e venda de imóvel rural ideologicamente falso. Tal fato deu ensejo, além do incidente, também à instauração de IP perante a Polícia Civil de Pontes e Lacerda retardando o deslinde do feito sobremaneira.

Além dessa falsidade, o réu Everton também falsificou um georreferenciamento, sendo que por envolver o INCRA, foi necessário representar criminalmente perante a Polícia Federal de Cáceres.

Não bastassem as falsidades, o réu
/embargado
Everton também efetuou a venda de partes do imóvel objeto da ação à sua mãe, à sua filha, ao seu sogro e outra pessoa, o que igualmente demandou providência dos
a
utores perante o Juízo, para impedir futuras alienações junto ao Registro de Imóveis competente.

Enfatizam que p
or último, em duas oportunidades
,
o
r
éu Everton tentou vender o imóvel pelas redes sociais, exigindo providências dos
a
utores perante o Juízo
a quo
, que impôs multa em caso de efetivação dessa tentativa de venda. Tudo isso gerou providências por parte dos
a
utores
/embargantes
, causando o retardamento normal da instrução processual, com a instauração de Incidente de Falsidade, Inquéritos Policiais, Perícias e outras medidas administrativas junto ao INCRA e INTERMAT.

Sustentam que

t
anto a r. sentença como o v. acórdão reconheceram e destacaram as falsidades realizadas pelo
r
éu Everton, inclusive com a transcrição de trechos da sentença e da perícia, sendo agora destacadas outras atitudes de absoluta má-fé e improbidade processual
praticada pelos
r
equeridos, ora embargados, razão pela qual impunha-se que apenas eles fossem condenados como litigantes de má fé e não os
a
utores.

Adiante reafirmam que a própria sentença reconheceu a conduta desleal dos apelados/embargados, devendo se verificar que a imposição de multa é desarrazoada e contraditória, pois quem deu causa aos incidentes e provas periciais não foram os autores, ora embargantes.

No mais, alegam tendo em mente que a decisão de fls. 1.307/1.310 condenou cada um dos espólios autores ao pagamento de multa arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, o que, conjuntamente, representa dever de pagamento de 10% (dez por cento) sobre R$212.665,33 (duzentos e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), só a multa irá corresponder a R$ 21.266,53 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Concluindo
,
ressaltam não se mostra justo que aquele que utilizou métodos fraudulentos para tentar manter-se na posse do imóvel rural (cujos métodos foram reconhecidos e reverberados pela sentença) se beneficiará da própria imoralidade, eis que receberá, em troca, multa no valor de R$212.665,33 (duzentos e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), enquanto os autores, que foram os vencedores da ação, deverão arcar com esses ônus indevidos.

Por fim, pugna
m
pelo provimento dos presentes embargos, diante da omissão do v. acórdão na apreciação desses fatos, para reformar a sentença no tocante à mantença da multa por litigância de má-fé, excluindo-se os
a
utores dessa condenação ou então, quando muito, pelo princípio da razoabilidade e da equidade, seja a condenação imposta em 80% para os
r
éus e 20% para os
a
utores, pelo princípio da proporcionalidade em eventual conduta culposa dos ora embargantes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EVERTON CARAMURU ALVES e OUTRA

Em suma, aduzem os requeridos/embargantes que os processos números 375/05 e 113/05, ambos de Everton Caramuru Alves, o primeiro, de Reintegração de Posse em face de Onofre Fernandes de Paulo, o segundo, de Interdito Proibitório contra Sebastião Tavares dos Passos Neto, têm como título a mesma área objeto da matrícula nº 21.113 cuja área foi superposta à propriedade do espólio.

Por esse ponto, ressalta-se que o próprio embargante vai contra fato próprio e busca rediscutir matéria já vencida nos autos do Interdito Proibitório e Reintegração de Posse 113/05 e 375/05 respectivamente, causando uma enorme confusão processual por haver sobreposição na área em litígio, por jamais ter exercido a posse no imóvel rural e ter ciência de que o embargante possuía e possui a posse na área.

Esclarecem que o embargado busca discutir título de propriedade em área sobreposta através de ação possessória, o que não é viável, senão por ação própria (reivindicatória).

Declaram os requeridos/embargantes que ao determinar a reintegração de posse do embargado em apenas título de propriedade e o testemunho de Sebastião Tavares dos Passos Neto (grileiro conhecido por sentença judicial), ocorre em erro de julgamento e má apreciação da prova por maliciosa indução a erro a este E. TJMT cometido por JOSÉ OLÉA.

Afirmam q
ue promover proteção possessória em discussão de domínio afronta fielmente o art. 1196
do CC
por não deter exercício possessório, bem como fere o dissídio jurisprudencial do E. STJ, notadamente por confundir os institutos.

Por derradeiro, pretendem
a
realização de novo julgamento da presente apelação levando-se em consideração aos fatos
possessórios, ou até mesmo a conversão em diligência para que seja feita nova perícia se resumindo apenas e tão somente quanto ao Instituto da Posse (mesmo essa já ter sido discutida do Interdito Proibitório), posto que na presente ação não se pode discutir titularidade de domínio em detrimento de posse.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões dos autores/embargados
ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR e MATHILDE MORON AGUILAR
vieram no
ID nº 213483660
, oportunidade em que rebate
ram
a peça recursal em todos os seus termos.

O
ESPÓLIO DE
EVERTON CARAMURU ALVES e OUTRA
deixaram decorrer o prazo legal sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão de
ID nº 213774157
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Os embargos de declaração em questão
devem ser

rejeitados.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v. acórdão em que os embargantes afirmam conter vícios de omissão e contradição:

“
No caso em comento, o julgamento do presente recurso fora suspenso para converter em diligência após a sustentação oral do patrono do apelante/requerido ESPÓLIO DE EVERTON CARAMURU ALVES.

A diligência em questão se consubstanciou na juntada das cópias dos processos de
Interdito Proibitório nº 113/05
(atual nº 0000882-67.2005.8.11.00130) e da
Reintegração de Posse nº

375/05
(atual nº 000365148-2005.8.11.0013), os quais foram citados pelo ESPÓLIO DE EVERSON CARAMURU ALVES ao longo do processado, como sendo a mesma área do presente litígio, inclusive ambos acobertados pelo trânsito em julgado.

Os autos acima mencionados foram juntados no ID nº 173970681/173970687 (
Interdito Proibitório 113/05 - atual nº 0000882-67.2005.8.11.00130)
e ID nº 173970688 (
Reintegração de Posse nº 375/05 - atual nº 000365148-2005.8.11.0013).

Pois bem

Analisando detidamente os presentes autos e os documentos juntados, verifica-se que as áreas citadas nos
Interdito Proibitório 113/05 e Reintegração de Posse nº 375/05
, são as mesmas, todavia,
se mostram totalmente distintas da área em discussão neste litígio
, conforme vejamos:

A área do presente litígio, denominada “Fazenda São João”, tem como área total 3.003,22 hectares, objeto das matrículas 3.695, 3.696, 3.697 e 3.698, correspondente aos lotes 7, 8, 9 e 10 da Gleba Guaporé, do loteamento denominado Núcleo Colonial Jauru, e encontra-se à margem esquerda do Rio Guaporé, tendo como adquirentes primitivos, respectivamente:

Anexo 01 ( verificar no documento anexo ao auto).

Inclusive, parte das áreas faz divisa tanto na margem direita quanto na margem esquerda e na cabeceira do Ribeirão Verde, sendo que somente o ponto de partida faz divisa com terras de ARNALDO RONDON. Confira:

Anexo 02 ( ( contendo 04 figuras) - verificar no documento anexo ao auto).

Por sua vez, a
Ação de Interdito Proibitório nº 113/05
, ajuizada por
EVERTON CARAMURU ALVES
contra
SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO
, refere-se a uma área de 2.980 hectares, denominada “Fazenda Lagoinha”, tendo como adquirente primitiva
AGRIPINA BENITES
desde
08/09/1964
, que na mesma data cedeu seus direitos à
ORAZILIA LOPES GARCIA
, que posteriormente,
16/08/71
, vendeu para ROBERTO ANDREU PADILHA que, em
24/04/2003
, a cedeu para EVERSON CARAMURU ALVES.

A aludida área faz divisas com terras de RODOLFO EKLER e ARNALDO RONDON, devidamente registrada sob nº 7.353 – CRI – 1º Ofício da Comarca de Cáceres-MT, em
20/04/1965
. Confira a sequência das transferências:

Anexo 03 ( ( contendo 11 figuras) - verificar no documento anexo ao auto).

No tocante à
Ação de Reintegração de Posse nº 375/2005
, ajuizada por
EVERTON CARAMURU ALVES
contra
ONOFRE FERNANDES DE PAULA
, estes autos referem-se à área de
3.195,45 hectares
, que em princípio era formada por
2.980 hectares
, havendo alteração após o georreferenciamento, localizado na Zona Rural do Município do Vale de São Domingos, denominado ‘Fazenda Lagoinha”, cuja sequência de compra e venda é a mesma trazida no interdito proibitório.

Portanto, verifica-se que a área do
Ação de Interdito Proibitório nº 113/05
trata-se da

mesma da
Reintegração de Posse nº 375/2005.

No entanto, tal área é totalmente distinta da área do presente litígio em todos os aspectos: adquirentes primitivos distintos; compradores distintos; localização distinta; limites distintos; datas de compra e venda distinta (2003 – 2005); e matrículas distintas. Nada em comum, circunstância que faz cair por terra a arguição de coisa julgada.-

VOTO - PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Informou o réu/apelante
EVERTON CARAMURU ALVES
que a presente ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, o qual determinou a realização de audiência de justificação de posse em
1º/09/2005
. Entretanto, aquele juízo, por entender que houve conexão com as
ações nº 375/2005 e 113/2003
que tramitavam perante o juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, declinou da competência, determinando a remessa dos autos para a 2ª Vara.

Na concepção do réu/apelante, inexiste conexão entre a presente ação e as ações acima mencionadas, sob o argumento de que, muito embora se trate de ações possessórias, as invasões envolvem terceiros e áreas distintas.

Desta forma, a seu ver, inexistindo causa idônea capaz de modificar a competência, todos os atos decisórios praticados a partir do declínio da competência são nulos, por afronta ao
artigo 47, § 2º do CPC/15
(competência absoluta), inclusive podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não procede o inconformismo do réu/apelante.

Isto porque, o réu/apelante
EVERTON CARAMURU ALVES
, questiona a competência do juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, alegando que a área objeto da presente ação é distinta das áreas objeto das
ações nº 375/2005 e 113/2003
. Todavia, ao defender a coisa julgada, declara categoricamente que o imóvel objeto de discussão é o mesmo em discussão nas ações acima mencionadas, portanto, o réu/apelante, ora alega que é a mesma área, ora alega que se trata de área distinta, como de fato é.

No entanto, pelo que se denota do ID nº 61760999, a declaração de conexão e a remessa dos presentes autos da 1ª para a 2ª Vara, ambos da Comarca de Pontes e Lacerda se deram em
02/12/2005
.

Inclusive, após a remessa do processo em questão ao Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, este fora despachado (ID nº 61763959) em
10/02/2006
, oportunidade em que foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem se a área litigiosa é a mesma dos processos
nº 375/2005 e nº 113/2003
.

A parte autora se manifestou no ID nº 61763964 alegando que os processos, números 375/05 e 113/05, ambos de autoria
EVERTON CARAMURU ALVES,
sendo o primeiro, de Reintegração de Posse em face de
ONOFRE FERNANDES DE PAULO
, o segundo, de Interdito Proibitório contra
SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO
, têm como título a mesma área objeto da
matrícula nº 21.113
, cuja área foi subreposta à propriedade do espólio.

E completou, afirmando que a matrícula da área
nº. 21.113
, título de propriedade em nome de ARAZILIA LOPES, denominada “Lagoinha”, teve sua origem em título provisório de Escritura Cessão de Direitos lavrada no mês de junho de 2004, no 4° Tabelionato de São José do Rio Preto, confrontando ao norte com a margem direita do córrego Lagoinha. O título definitivo faz menção à localização da área no lugar denominado Lagoinha, localizado a margem esquerda do Rio Guaporé, sendo que as terras do espolio, denominada Fazenda São José, ficam à margem direita do rio Guaporé.

Por sua vez, o réu/apelante
EVERTON CARAMURU ALVES
se manifestou no ID nº 61763968, informando que existe sobreposição de títulos junto à área em litígio.

Portanto, conforme se denota, as partes afirmaram que pode ter havido uma sobreposição. Assim, não pode agora, passados mais de 15 anos, o réu/apelante
EVERTON CARAMURU ALVES
alegar incompetência do juízo, principalmente porque foi ele próprio quem solicitou a remessa dos autos à 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, conforme se vê do ID nº 61760997, o que foi
deferido
pelo Juízo da 1ª Vara, e vir agora, em virtude do julgamento contrário, pretender a nulidade da sentença por incompetência do juízo. Em verdade, o réu/apelante quer se beneficiar de sua própria torpeza.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de incompetência do juízo
, arguida pelos requeridos, a qual serve para a mesma preliminar arguida por
CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA
.-

VOTO – PRELIMINAR – COISA JULGADA

Trata-se de questão que sequer foi objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, ao longo de mais de 2.990 páginas. Contudo, como a coisa julgada trata-se de matéria de ordem pública, pode se arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do § 3º do artigo 485 do CPC/15, razão pela qual passo a apreciá-la.

O direito não socorre ao requerido
EVERTON CARAMURU ALVES
. Primeiro, porque as partes alegam que pode ter havido sobreposição de área. Segundo, porque o requerido
EVERTON CARAMURU ALVES
juntou aos autos cópias dos
processos nº 375/2005 e nº 113/2003
, cuja área se mostrou distinta daquela objeto da tese de coisa julgada, consoante acima exposto. Terceiro, porque o artigo 472 do CPC/73, vigente à época, atual 506 do CPC/15, é bem claro ao definir que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de coisa julgada
.-

VOTO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR/PROCESSUAL

Essa preliminar arguida por
CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA
de falta de interesse de agir/processual se confunde com o mérito, e com ele será apreciado.-

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial, verifica-se que o autor
ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR
, representado pela inventariante
MATHILDE MORON AGUIAR,
que também é autora, ajuizou a presente Ação de Reintegração de Posse em desfavor de
EVERTON CARAMURU ALVES e CLAUDIA PADIN DIAS ALVES
, alegando ser o proprietário do imóvel denominado “Fazenda São João”, com área total de 3.003,22 hectares, objeto das matrículas 3.695, 3.696, 3.697 e 3.698, exercendo a posse mansa e pacífica desde 1971, sendo que o requerido adentrou no imóvel em fevereiro de 2005, de forma violenta e clandestina, argumentando que adquiriu o bem de ROBERTO ANDREU PADILHA.

Informaram ainda que a posse e a propriedade dos lotes, advieram de divisão, dissolução amigável e liquidação da empresa denominada IRMÃOS OLÉA, MATHIAS OLÉA E JOSÉ OLÉA AGUILAR nos termos da Escritura Pública lavrada no ano de 1975, pelo que receberam em pagamento de seus haveres, na porcentagem de 50% para cada um, os lotes de números 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, que estavam integralizados no ativo imobilizado da empresa desde o ano de 1.971. Posteriormente, permutaram com a empresa SANCARLO ENGENHARIA LTDA os lotes de números 04, 05 e 06 com os lotes de número 11,12 e13, os quais foram alienados a DALVO ROSSI, remanescendo de propriedade do espólio somente os lotes de números 07, 08, 09 e 10, objeto da reintegração de posse.

Informaram ainda, que resta comprovado na presente ação a posse e a propriedade dos autores desde 1.971 por inúmeros documentos, inclusive com a Cadeia Dominial dos bens – lotes 07, 09, 09 e 10, da Fazenda São João, fotos e realização de serviço de georreferenciamento, dentre outras.

Asseverou também que em outubro de 2004, o representante da Fazenda Guaporé, também conhecido por Fazenda Guapé, Sr. Idelci Araújo, entrou em contato com o Sr. Sérgio Oléa Moron, filho de José Oléa Aguilar, a fim de comunicar que haviam executado em sua propriedade (Fazenda Guaporé) os levantamentos topográficos com georreferenciamento, conforme determina a legislação e normas técnicas do INCRA, sendo que, se estivesse de acordo com o levantamento deveria assinar uma declaração de reconhecimento de limites e confrontações. Ainda, em outubro de 2004, o Sr. Delci Araújo remeteu a planta para análise de reconhecimento de limite e declaração para ser assinada, o que comprova o reconhecimento pelo vizinho da posse mansa e pacífica.

Ponderou adiante que no mês de fevereiro de 2005, a inventariante e os herdeiros tomaram conhecimento que o requerido EVERSON CARAMURU ALVES, no mês anterior, acompanhado de grileiros armados, tomou a posse da Fazenda, sob o argumento de que havia adquirido um título de propriedade de ROBERTO ADREU PADILHA, tomando a posse violenta e clandestina da área.

Declarou que a pedido da inventariante e dos herdeiros, na data de 04 de abril de 2005, foi expedido pelo serviço notarial e registral da comarca de Pontes e Lacerda, Certidão Negativa de Propriedade em nome de ROBERTO ADREU PADILHA, conforme busca efetuada a partir de fevereiro de 1986, inexistindo quaisquer imóveis em nome do citado vendedor.

Reafirmou que sempre tiveram na posse mansa e pacífica na área litigiosa, comprovado através de vários documentos, tendo o esbulho ocorrido antes do prazo de ano e dia.

No mais, enfatizaram também que o requerido, apesar de alegar ser proprietário do imóvel sob a matrícula nº 21.113 localizado à margem esquerda do Rio Guaporé, estaria se mantendo no imóvel dos autores, localizado na margem direita do Rio Guaporé, reconhecendo a superposição de áreas.

Após a apresentação das contestações, impugnações, os autos foram devidamente instruídos, inclusive com prova pericial e testemunhal, culminando com a sentença de procedência, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

De início, é importante salientar que a ação possessória se limita à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória, muito embora à época ainda se aplicava a Súmula 487 do STF.

Portanto, a prova do domínio, muito embora relevante, para a solução da presente ação possessória, contudo, deve ser fundada na prova da posse.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, pelas provas dos autos, os autores lograram êxito em demonstrar, além da aquisição de boa-fé do imóvel, o exercício da sua posse, posteriormente esbulhada pelos réus.

O imóvel denominado “Fazenda São João”, com área total de 3.003,22 hectares, objeto das matrículas 3.695, 3.696, 3.697 e 3.698, corresponde aos lotes 7, 8, 9 e 10 da Gleba Guaporé, do loteamento denominado Núcleo Colonial Jauru, encontra-se à margem esquerda do Rio Guaporé.

Por outro lado, o Lote Lagoinha, em que os requeridos alegam ser proprietários, é diferente totalmente dos lotes da Gleba Guaporé, havendo claramente um deslocamento, vez que o Lote Lagoinha encontra-se à margem direita do Rio Guaporé.

Aliás, pelo estudo técnico realizado pelo perito RUBIMAR BARRETO SILVEIRA, verifica-se que os títulos de propriedade, cujo autores mantém a posse, são mais antigos do que o imóvel pertencente aos requeridos, bem como se encontram em local distinto ou deslocado. Confira cada lote com sua origem e respectivas descrição, respectivamente:

Anexo 04 ( ( contendo 07 figuras) - verificar no documento anexo ao auto).

Conforme se denota, as descrições das áreas dos autores são distintas da área do requerido, conforme acima já delineados.

De igual sorte, o perito do Juízo chegou à conclusão de que houve o deslocamento, baseado no “mosaico de localização” fornecido pelo INTERMAT, em relação à medição georreferenciada realizada, conforme se denota da fl.966 dos autos (ID nº 61764106):

Anexo 05 ( ( contendo 02 figuras) - verificar no documento anexo ao auto).

De mais a mais, nos quesitos e respostas do perito judicial, este reafirma o deslocamento das áreas e da possível invasão da Fazenda São João pelo requerido a partir de 2005:

Anexo 06 ( ( contendo 08 figuras) - verificar no documento anexo ao auto).

Conforme se verifica, as respostas dos quesitos falam por si só, valendo destacar que:

- Restou comprovado que os requeridos deslocaram a localização do título que detinham e alteram sua forma, na mediação georreferenciada datada de 2005, com relação à
matrícula nº 21.113
e ajustaram em uma área em que não comprovaram a posse;

- É perfeitamente possível localizar os
lotes 07 a 10 da Gleba Guaporé
, hoje pertencente ao ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA, seguindo orientações de acidentes naturais como rios ou córregos da localidade, as quais estão descritos nos memoriais descritivos das respectivas matrículas de cada lote;

- Não é possível projetar com exatidão o título de terras da
matrícula nº 21.113
, diante da falta de coordenadas geográficas, nem mesmo através de descrição de acidentes naturais, ou quaisquer outros recursos que possam servir de norte para iniciar e amarração do respectivo perímetro de localidade;

- As benfeitorias realizadas pelos requerentes, através do funcionário SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO ocorreram até o ano de 2005 (data da distribuição da ação), o qual permaneceu na área até a chegada e invasão realizada pelo requerido EVERTON CARAMURU ALVES;

- Antes do litígio, a única pessoa que ocupou a área e construiu benfeitorias foi o Sr. SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO, o qual estava cuidando a área para os requerentes; e

- A localização do lote Lagoinha (matrícula nº 21.113) contida nos instrumentos de compromisso de compra pelos requeridos, na escritura de compra e venda ou nos documentos de titulação, registros ou matrículas antes de 2005, são vagos, existindo apenas rumo e azimutes do perímetro, sem qualquer ponto de amarração.

Quanto à ocupação pela família OLÉA AGUILAR na Fazenda São João, esta vem de longa data, bastando verificar as fotos que instruíram a inicial, bem como as benfeitorias realizadas pelo Sr. SEBASTIÃO TAVARES DOS PASSOS NETO, confirmado o que relatou o perito judicial:

Anexo 07 ( ( contendo 05 figuras) - verificar no documento anexo ao auto).

Ainda
DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE LIMITE
, expedida em 2004, com o reconhecimento de firma no mesmo período, ratificando o que foi alegado na inicial:

Anexo 08 (verificar no documento anexo ao auto).

Também o CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL – CCIR 2000/2001/2002 e DARF Receita Federal de período anterior à invasão que confirmam a posse dos autores:

Anexo 09 ( ( contendo 02 figuras) - verificar no documento anexo ao auto).

Se não fosse o bastante, os depoimentos das testemunhas prestados em juízo, confirmaram a posse mansa e pacífica dos autores, e da invasão violenta e clandestina dos requeridos em 2005, data do ajuizamento da ação.

Por outro lado, o conteúdo probatório do requerido, tanto documental, mas principalmente testemunhal, restaram contraditórios e conflitantes.

Para se ter uma ideia, afirmou o requerido que quando das negociações com o então suposto proprietário da área em litígio, ROBERTO ANDREU PADILHA, no final de 2002 ou início de 2003, quem estaria na posse zelando da área seria Sr. DILERMANDO DA SILVA. Todavia, o próprio Dilermando, em depoimento de fl. 887 declarou: “jamais zelou da propriedade a pedido de Roberto Andreu Padilha”.

Ademais, do laudo pericial e do testemunho do Sr. Sebastião, concluiu-se que Dilermando morou nos EUA entre 2000 e 2003. Aliás, conforme depoimento, o próprio Dilermando informou residiu nos EUA cerca de 8 a 9 anos.

No entanto, no depoimento prestado perante o juízo, o réu Everton afirma que antes de comprar a propriedade, teria visitado a área com Roberto e com Dilermando antes de decidir pela compra. Ocorre que na data a decisão da compra, Dilermando não residia no Brasil, como já mencionado, o que evidência, assim, informações absolutamente conflitantes.

De tudo o que se apurou através das informações constantes no laudo pericial, das provas, de dos depoimentos prestados, conclui-se que somente Sebastião Tavares dos Passos Neto, ocupou, zelou, e construiu benfeitorias na área do litígio. Tudo isso por ordem dos autores, que detinham a posse da área descrita na inicial.

Aliás, sobre a questão, valho-me do seguinte fragmento da sentença singular, na qual o Juiz singular muito bem delineou a situação probatória:

Anexo 10 ( ( contendo 04 figuras) - verificar no documento anexo ao auto).

No caso em discussão, pelas provas dos autos, não há dúvida de que ficaram demonstrados os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
, em especial a configuração da posse, do esbulho e a data da perda da posse, ônus que incumbia ao autor, nos termos do
artigo 373, I, do CPC/15 (antigo artigo 333, I, do CPC/73)
.

Nessa esteira, o ensinamento do Professor
HUMBERTO THEODORO JUNIOR

in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388).

“Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

Ainda sobre o tema, confira o seguinte aresto:

"APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - POSSE - ESBULHO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 1- Quem se proclama possuidor deve ultrapassar os requisitos legais atinentes à matéria (CPC, art. 927), incumbindo-lhe o ônus da prova (CPC, art. 333, I) e, sem a comprovação desses requisitos, não pode a ação de reintegração de posse vingar. 2- Ausente a prova da posse, bem como do esbulho praticado pelo réu, não há como deferir o pedido de reintegração de posse."
(TJMG - 0229479-58.2011.8.13.0672 (1) - Relator (a): Des. (a) MOTA E SILVA - Data de Julgamento: 10/06/2014 - Data da publicação: 13/06/2014 )

Desta feita, acertada a sentença de procedência do pedido inicial.

No mesmo sentido, confira julgados das distintas Câmaras deste TJMT, inclusive desta Segunda Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 e 561 DO CPC – DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação do exercício da posse e do esbulho, imperiosa a decisão pela procedência da ação de reintegração, nos termos do artigo 560 e 561 do CPC.”
(TJMT - RAC nº 0000418-59.2016.8.11.0018 - Primeira Câmara Cível - Relator: Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - julgamento: 05/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “7. Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado. [...]” (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente. Apelação desprovida.” (
TJMT - RAC nº 0001638-75.2016.8.11.0018 - Terceira Câmara Cível - Relatora: Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - julgamento: 02/12/2020
).

“APELAÇÃO E CÍVEL AÇÃODEREINTEGRAÇÃODEPOSSE- REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 Na dicção do art. 1.196 do Código Civil, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". 2 Demonstrados pelo possuidor os requisitos estatuídos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, torna-se irretorquível a determinação dereintegraçãoàpossedo imóvel.
"(TJMT - RAC nº 0021950-08.2013.8.11.0041 - Segunda Câmara Cível - Relatora; Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO - julgamento: 29/01/2020).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não vejo motivos para reformar a sentença singular no tocante à comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, assim, a sua manutenção é medida que se impõe.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante aos honorários advocatícios, discordam os autores/apelantes de sua fixação em apenas R$10.000,00 (dez mil reais), considerando tal valor ínfimo, levando em consideração os 15 anos de tramitação do feito, bem como a sentença foi prolatada sob a égide novo Código de Processo Civil, assim, entendem que a fixação deve respeitar o previsto no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Procede o inconformismo dos autores/apelantes – até porque, nos termos do citado ordenamento jurídico,
os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa.

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:"

Portanto, no caso em tela, como não é possível mensurar na sentença o valor certo na condenação, os honorários advocatícios devem recair sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

No tocante à reforma da sentença que manteve a multa por litigância de má-fé, argumentado que foram os apelados que deram causa ao tumulto processual, com
injustificada resistência em dar o devido andamento ao processo, deve ser mantida.

Isto porque, a questão foi muito bem fundamentada pelo juízo singular na decisão de ID nº 61764171, o qual foi enfático e claro que no período da realização da prova pericial, os autores apresentaram inúmeras petições infundadas, atrasando demasiadamente o normal andamento do feito,
lançando mão de recursos e subterfúgios manifestamente incabíveis.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Considerando vasto material probatório que comprova a propriedade e a posse dos autores sobre o imóvel litigioso, assim como o esbulho praticado pela parte requerida, além dos prejuízos experimentados pelos autores ao longo de mais de 15 anos de tramitação do processo, entendo que se encontra suficientemente demonstrado os requisitos necessários ensejadores da medida antecipatória de urgência.

Posto isto, voto no sentido de conceder a tutela de urgência para determino que os autores/apelantes sejam
reintegrados na posse da Fazenda São João
, uma vez que restam preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência e até de evidência, em razão da urgência na prestação jurisdicional para resguardar o resultado útil do processo e evitar ainda mais prejuízos para os autores.

DA TERCEIRA INTERESSADA

No mais, compareceu aos autos (ID nº 117393996), a Sra.
LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES
, na condição de terceira interessada, pretendendo que seja reconhecida a nulidade da sentença, uma vez que em nenhum momento fez parte do processo, já que é a proprietária da área de matrícula nº 22.636, a qual, a seu ver, será atingida pelos efeitos da sentença, sob o argumento de ser proprietária do imóvel rural com área de 678,0374 hectares, que foi vendido parcialmente da matrícula “mãe” nº 21.113 (que originalmente, antes das vendas parciais do terreno, possuía a área na totalidade de 3.195,4500 hectares).

O direito não socorre à terceira interessada
LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES
, por dois motivos a saber:

Primeiro, as áreas dos autores, denominada “Fazenda São João”, com área total de 3.003,22 hectares, objeto das
matrículas 3.695, 3.696, 3.697 e 3.698
, corresponde aos lotes 7, 8, 9 e 10 da Gleba Guaporé, do loteamento denominado Núcleo Colonial Jauru, e não é a mesma da
matrícula “mãe” nº 21.113
, havendo possível deslocamento uma da outra, ou seja, as áreas dos autores encontram-se numa região e a do requerido (da matrícula nº 21.113) em outra, sendo assim, o título do requerido não incide em parte da área litigiosa.

Ademais, a posse dos autores restou cristalinamente demonstrada pelo conjunto probatório, que abrange a elevada quantidade de documentos anexados aos autos, laudo pericial, bem como a oitiva das testemunhas.

De outro lado, o conteúdo probatório do requerido, tanto documental, mas principalmente a testemunhal, restaram contraditórias e conflitantes, conforme se verificou acima.

Segundo, ainda que fosse a mesma área, a Sra.
LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES
não poderia ser denominada terceira interessada, uma vez que ao adquirir o domínio da área litigiosa, recebe os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, os quais se estende ao adquirente ou cessionário, inteligência do
artigo 109, § 3º, do CPC/15
(
antigo § 3º do artigo 42 do CPC/73
):

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§ 3º Estendem -se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” Grifei.

Idêntica situação do STJ:

“(...) O artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3º, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 6. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia.”
(STJ - AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Grifei
.

Assim, a Sra.
LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES
pode intervir nos autos como mera assistente, e ainda assim receberia o processo no estado em que se encontra, conforme dicção expressa do parágrafo único do artigo 119 do CPC/15, o que também afasta qualquer possibilidade de acolhimento da pretensão de nulidade de sentença.

DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos dos requeridos EVERTON CARAMURU ALVES e de CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA.

Ainda,
dou parcial provimento
ao recurso dos autores apelante ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR e MATHILDES MORON AGUILIAR para fixar os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Defiro a
tutela antecipada recursal
pretendida, determinando que os autores/apelantes sejam reintegrados na posse da Fazenda São João, uma vez que restam preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência.

No mais,
indefiro
o pedido de
LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES
na condição de terceira interessada
,
autorizando-a, entretanto, a intervir nos autos como mera assistente.

Considerando o trabalho adicional nesta instância e o desprovimento do recurso da parte requerida, majoro os honorários advocatícios para 12% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora”.

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração.

E como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024